Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA DE VENDAS ON LINE DE PASSAGENS AÉREAS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO DE VOO SOB ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Admite-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita com base em declaração de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, somada à convicção extraída de outros elementos do processo. Cumpre à parte adversa sinalizar fundamentadamente que o postulante do benefício não apresenta condição de hipossuficiência, ônus do qual não se desincumbiu. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
2. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência do autor/recorrente (ID 16941918).
3. Insurge-se o autor contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da primeira ré, DECOLAR. COM LTDA, e julgou improcedente o pedido de condenação das rés no pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de atraso do voo.
4. Sustenta, preliminarmente, nulidade por julgamento citra petita, pois “a sentença hostilizada foi omissa quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço e, consequentemente, da responsabilidade objetiva das Recorridas, conforme autoriza o art. 14 do CDC”. Defende a legitimidade passiva da ré Decolar.com, “considerando-se que participou ativamente da cadeia de consumo viciada e dela se beneficiou economicamente”. Aduz que o link de endereço utilizado pela defesa para comprovar a condição climática está inacessível. Acrescenta que o print constante da página 03 da defesa contém apenas a mensagem: “Aeroporto de destino abaixo dos limites”. Por fim, defende que as más condições climáticas constituem fator presumível, que se encontra previsto dentro do risco da atividade de transporte aéreo explorada pela parte recorrida. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de condenação das rés no pagamento de indenização por danos materiais e morais.
5. O vício de julgamento "citra petita" ocorre quando o órgão julgador deixa de examinar todas as questões propostas pelas partes. No caso, verifica-se que a sentença objurgada está devidamente fundamentada e analisou a controvérsia dentro dos limites da lide, tendo sido apreciados todos os pedidos formulados na inicial. Nota-se que a sentença indicou expressamente que todos os pleitos foram julgados improcedentes, pois foi rompido o nexo de causalidade entre o serviço de transporte aéreo prestado e o dano reclamado pelo autor, por força do fortuito externo. Assim, o juízo de origem reconheceu que a ré não é responsável pelo ressarcimento dos danos suportados pelo autor. Logo, não há que se falar em julgamento citra petita, porquanto todos os pedidos foram analisados e julgados improcedentes. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
6. Narra o autor que, em 07/09/2019, adquiriu uma passagem aérea no site www.decolar.com para viajar de Brasília/DF para São Paulo/SP, com conexão no Rio de Janeiro (Aeroporto Santos Dumont), em voo operado pela Latam, oportunidade em que realizou o pagamento da importância de R$452,42.
7. Afirma que o voo, com previsão de partida no dia 14/11/2019, do Aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro/RJ, às 18h40, e chegada no Aeroporto de Congonhas, São Paulo, no mesmo dia, às 19h50, foi cancelado, e que o embarque do novo voo ocorreu no Aeroporto Internacional do RJ -Galeão, que fica a 18km de distância.
8. Aduz que foi surpreendido com a informação de que seria reacomodado no voo LA9001, que tinha partida programada para às 21h30 e desembarque no Aeroporto de Guarulhos/SP, às 22h30, local que fica a 34,2 km do destino pretendido (Congonhas).
9. Relata que o voo LA9001 somente partiu do Aeroporto do Galeão, às 01h01 do dia 15/11/2019 e chegou ao Aeroporto de Guarulhos/SP, às 01h49 do dia 15/11/2019.
10. Assevera que, a despeito das 8 horas de atraso, não foi fornecido nenhum amparo material aos passageiros.
11. Pretende a condenação das rés no pagamento de R$452,42, quantia equivalente ao valor desembolsado na aquisição das passagens aéreas, R$328,66, como forma de devolução proporcional a 1/3 (1 dia) do custo do ingresso do Brasil GP de Formula 1, não utilizado em razão do atraso, R$65,50 gastos com o deslocamento feito do aeroporto de Guarulhos (Uber), além do recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais.
12. Na espécie, a Decolar.com atuou na qualidade de plataforma de venda on line de passagem aérea (e não de pacote turístico). O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o contrato de intermediação se limita ao negócio da venda dos bilhetes, nos seguintes termos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
13. A presente demanda não versa sobre defeito na prestação de serviço de venda de passagens aéreas (atuação da Decolar.com), mas, sim, trata da responsabilização pelo defeito no cumprimento do contrato de transporte aéreo pela segunda ré, Latam.
14. Consoante já decidido na Turma “A rescisão do contrato de transporte, nas circunstâncias do caso em exame, quando já exaurida a atuação típica da agência de viagem, compra e venda de passagens, merece o mesmo tratamento destinado ao caso de cumprimento e ao descumprimento do contrato, conforme decidido pela Egrégia Corte Superior. A par de tal quadro, não há razão jurídica para que a requerida CVC seja responsabilizada pela devolução do valor do bilhete cobrado, porque sua responsabilidade está limitada à compra e venda dos bilhetes. E, do que consta dos autos, não se verifica falha na prestação do serviço de responsabilidade da operadora de turismo, ora recorrente”. (Acórdão 1053958, 07281241020158070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/10/2017, publicado no DJE: 17/10/2017)
15. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
16. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a legitimidade da sua atuação na prestação de serviços.
17. O fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou comprovado nos autos.
18. A ré/recorrida a fim de comprovar a ocorrência de caso fortuito/força maior, limitou-se tão somente a apresentar notícias publicadas acerca de chuvas em algumas regiões do estado do Rio de Janeiro. No entanto, em nenhuma delas constava a informação de ocorrência de fechamento do aeroporto Santos Dumont no horário do voo do autor. Noutro giro, os 2 links fornecidos na peça de defesa encontram-se inacessíveis.
19. Registre-se que a empresa do porte da ré/recorrida tem acesso a documentos oficiais aptos a comprovar que alteração unilateral do itinerário decorreu do mau tempo. Contudo, não o fez.
20. A análise do conjunto probatório colacionado aos autos demonstra que a ré/recorrida não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos do autor (art. 373, II, do CPC), uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova capaz de comprovar que o fato decorreu de caso fortuito (mau tempo), o que poderia ter sido feito, por exemplo, com a apresentação do boletim oficial acerca do mau tempo.
21. Ante a ausência de comprovação, há que se reconhecer a falha na prestação do serviço, devendo a empresa compor os eventuais prejuízos experimentados pelo consumidor (art. 14 do CDC).
22. Dessa forma, deve a cia aérea reparar os danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação de serviço, consistente no valor gasto pelo autor com o deslocamento feito do aeroporto diverso do originalmente contratado (R$65,50).
23. Outrossim, imperiosa a reforma da sentença para condenar a ré no pagamento do dano material, referente ao valor do ingresso que o autor deixou de utilizar em razão da falha na prestação do serviço (R$328,66).
24. Não obstante, verifica-se que o autor usufruiu das passagens aéreas, chegando ao destino, ainda que em horário e aeroporto diverso do originalmente contratado. Diante disso, não merece amparo a pretensão do consumidor de restituição do valor atinente à aquisição dos bilhetes aéreos.
25. Lado outro, os transtornos vivenciados pelo autor geraram aflição e extrapolaram a esfera do mero aborrecimento do cotidiano. Não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré/recorrida indenizar o autor pelos danos morais decorrentes da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
26. Nesse contexto, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade do consumidor, como também para desestimular comportamentos similares.
27. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 3.000,00, a título de reparação por dano moral.
28. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido para condenar a ré no pagamento de R$65,50 (sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) e R$328,66 (trezentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), a título de danos materiais, com correção monetária a contar do desembolso e juros de mora, a partir da citação, e R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão dos danos extrapatrimoniais, que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
29. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
30. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.